Tribunal: TJMT
Processo: 1046169-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046169-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSUE DA SILVA ALVES - CPF: 546.990.709-06 (AGRAVADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO SANEADORA.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. VEDAÇÃO LEGAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, determinou a realização de perícia grafotécnica, fixando honorários periciais em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a serem arcados pelo banco agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia grafotécnica quando a parte autora não alegou falsidade documental na petição inicial, mas apenas erro quanto à modalidade contratual; (ii) estabelecer a quem compete o ônus financeiro da prova pericial, caso seja mantida sua necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora, em sua petição inicial, não negou a contratação nem alegou falsidade documental ou fraude na formação do vínculo jurídico, insurgindo-se apenas contra a forma pela qual o
contrato foi estruturado, ao argumentar que acreditava ter celebrado empréstimo consignado comum quando, na realidade, teria sido inserido em modalidade de cartão de crédito consignado.

A posterior insurgência contra a autenticidade da assinatura configura inequívoca inovação da causa de pedir, vedada pelo art. 329, II, do CPC, uma vez que ausente a anuência da parte ré.

Diante da confissão inicial da contratação, aliada à existência de prova documental robusta, inclusive com demonstração de saque e utilização do crédito, não se vislumbra utilidade prática ou necessidade técnica da perícia grafotécnica, que se revela medida protelatória e dissonante da finalidade probatória.

A prova pericial não se presta à reanálise de questões jurídicas nem à superação de contradições lógicas da própria narrativa da parte, sendo desnecessária quando inexiste fato controvertido apto a justificar sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É juridicamente desnecessária, inadequada e impertinente a realização de perícia grafotécnica quando a parte autora não alega falsidade documental na petição inicial, mas apenas erro quanto à modalidade contratual, configurando a posterior insurgência contra a autenticidade da assinatura inovação da causa de pedir, vedada pelo art. 329, II, do CPC. 2. A admissão da contratação afasta a necessidade de perícia grafotécnica, porquanto ausente controvérsia técnica relevante a ser dirimida, deslocando-se a discussão para o plano jurídico da validade, interpretação e consequências do negócio.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1002065-55.2020.8.11.0005
, em trâmite na 1a Vara Cível de Diamantino/MT, ajuizada por
JOSUE DA SILVA ALVES
que fixou os honorários periciais em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para realização de perícia grafotécnica, determinando que o banco agravante arcasse com o pagamento.

O agravante sustenta, em síntese, que o agravado, em sua petição inicial, não alegou que o contrato objeto da demanda era produto de fraude, mas sim que a contratação realizada por ele se deu em forma diversa daquela pretendida, uma vez que jamais teria concordado com a formalização do produto cartão de crédito consignado.

Assevera que houve alteração da causa de pedir, pois inicialmente confessou a celebração do contrato, alegando apenas erro quanto à modalidade contratada, e posteriormente passou a questionar a autenticidade das assinaturas.

Defende que o valor arbitrado a título de honorários periciais (R$ 3.800,00) é exorbitante e desproporcional, considerando a baixa complexidade da perícia a ser realizada e que, nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido o exame, no caso, o agravado.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão
impugn
ada, determinando o ônus do pagamento ao autor/agravado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
dos honorários periciais.

A liminar postulada foi deferida
a fim de conceder o efeito suspensivo
(Id.

337833399
).

C
ontrarr
azões
apresentadas
no Id. 341361392
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Verifica-se dos autos na origem que
JOSUE DA SILVA ALVES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1002065-
55.2020.8.11.0005
e
m face de
BANCO BMG SA
, alegando em síntese que é aposentado por invalidez e beneficiário do INSS e passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário sem jamais ter solicitado ou contratado cartão de crédito consignado, tampouco recebido o respectivo instrumento contratual.

Sustentou, ainda, que acreditava ter celebrado empréstimo consignado comum, quando, na realidade, teria sido inserido, sem informação adequada e clara, em modalidade de cartão de crédito consignado, cujos descontos recaem apenas sobre o valor mínimo da fatura, incidindo exclusivamente sobre juros e encargos, o que tornaria a dívida impagável.

Mencionou que os descontos indevidos comprometem verba de natureza alimentar, restringem sua margem consignável e impedem a contratação de novos empréstimos junto a outras instituições financeiras, configurando prática abusiva e ve
n
da casada.

Em decisão saneadora, o magistrado de primeiro grau
definiu os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial, imputando o ônus da perícia ao
requerido
.

Dessa decisão recorre a parte
requerida
, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia
consiste
em aferir a necessidade ou não de produção de prova pericial grafotécnica
acerca do produto bancária contratado.

Do contexto apresentado,
além de o valor dos honorários
periciais,
fixados
em
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
,
revelar excessivo para uma perícia grafotécnica
em contrato bancário
, em atenção aos valores indicados na tabela da Resolução CNJ n. 232/2016
, depreende-se dos autos que

que o autor não alegou falsidade documental, mas apenas erro quanto à modalidade contratual.

Desse modo, a
posterior insurgência contra a autenticidade da assinatura configura inequívoca inovação da causa de pedir, vedada pelo art. 329, II, do CPC,
eis que
ausente
a
anuência da parte ré.

Não é dado à parte, sem negar a contratação, suscitar dúvida quanto à autenticidade da assinatura como expediente probatório subsidiário, sobretudo quando inexistente, na causa de pedir originária, qualquer imputação de falsidade documental.

Não obstante,
n
ão houve negativa da contratação, tampouco alegação originária de falsidade documental ou de fraude na formação do vínculo jurídico. Ao revés, a narrativa inaugural parte da premissa de que o negócio jurídico foi celebrado, insurgindo-se o autor apenas contra a forma pela qual o contrato foi estruturado.

D
iante da confissão inicial da contratação, aliada à existência de prova documental robusta — inclusive com demonstração de saque e utilização do crédito — não se vislumbra utilidade prática ou necessidade técnica da perícia grafotécnica, que se revela, no contexto, medida protelatória e dissonante da finalidade probatória.

Nesse contexto, afigura-se juridicamente desnecessária, inadequada e impertinente a realização de perícia grafotécnica, porquanto a prova técnica se destina a dirimir controvérsias de natureza eminentemente fática e técnica, notadamente quando há impugnação específica à autenticidade da assinatura ou à própria existência do ato jurídico, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A prova pericial, como é consabido, não se presta à reanálise de questões jurídicas nem à superação de contradições lógicas da própria narrativa da parte. Se o autor admite a contratação, ainda que sob a alegação de erro quanto à modalidade do produto financeiro, inexiste fato controvertido apto a justificar a produção de prova grafotécnica, sob pena de se converter o processo em instrumento de dilações probatórias inúteis
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO NA INICIAL. ADMISSÃO POSTERIOR DA AUTORA, EM CONTRARRAZÕES, QUANTO À ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA TESE DA AUTORA PARA ALEGAR FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO PELA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DA REQUERENTE. AUSENTE QUALQUER INDÍCIO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. DÉBITO EXISTENTE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA, POIS OCASIONARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AUTORA QUE TOMOU O EMPRÉSTIMO E UTILIZOU O CARTÃO. ONEROSIDADE DOS ENCARGOS DA MODALIDADE CONTRATADA QUE NÃO SÃO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, ATÉ PORQUE PRETENSÃO REVISIONAL ESCAPARIA À COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. (Recurso Inominado, No 50015936220228212001, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Maurício Ramires, Julgado em: 06-10-2023). (TJ-RS - Recurso Inominado: 50015936220228212001 PORTO ALEGRE, Relator: Maurício Ramires, Data de Julgamento: 06/10/2023, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/10/2023).

Assim, a admissão da contratação afasta a necessidade de perícia grafotécnica, porquanto ausente controvérsia técnica relevante a ser dirimida, de modo que a discussão se desloca para o plano jurídico da validade, interpretação e consequências do negócio, matérias que se resolvem à luz da prova documental já existente e da aplicação do direito ao caso concreto, e não por meio de prova técnica.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
a fim de indeferir a realização da perícia grafotécnica
,
por caracterizar indevida alteração da causa de pedir
,
e
afastar a imputação do ônus financeiro da perícia ao agravante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026